Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-92.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO JULIO CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.280.645/0001-72 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO RECUPERADO. TOI SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito relativa à cobrança por suposto consumo irregular de energia. O autor alega que não foi notificado sobre inspeção no medidor e não pôde acompanhar a perícia, apontando descumprimento da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a distribuidora cumpriu os requisitos normativos para lavratura e comunicação do TOI; (ii) apurar a legitimidade da cobrança sem garantir contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distribuidora descumpre o art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, ao não entregar o TOI conforme previsto e ao comunicá-lo com atraso superior a 15 dias.

4.

A retirada do medidor e a emissão do laudo ocorreram antes da notificação ao consumidor, impedindo sua participação e violando o contraditório.

5.

A cobrança unilateral de consumo recuperado, sem comprovação da irregularidade com participação do consumidor, é ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuidora deve cumprir rigorosamente os prazos e formas de comunicação do TOI conforme o art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

2.

A cobrança por consumo recuperado exige respeito ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A ausência de participação do consumidor invalida a cobrança por suposto consumo irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, e 22; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Ap. Cív. 70084043322, 21ª Câm. Cív., rel. Des. Iris Helena M. Nogueira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A apelante afirma que não houve obediência ao trâmite de avaliação do medidor e notificação para acompanhamento do procedimento. Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi enviado apenas 89 dias após a perícia in loco, em afronta aos artigos 590 e 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Aduz que não foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Diz que não há comprovação de participação do consumidor em possíveis defeitos e fraudes no medidor de energia.

Contrarrazões (Id 289089915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a petição inicial que o autor é usuário da unidade consumidora de nº 6/3547421-2, mantendo-se adimplente quanto ao pagamento regular das faturas de energia elétrica.

Aduziu que, ao acessar o sistema da requerida, foi surpreendido com a emissão de duas faturas referentes a "Consumo em kWh Recuperado", totalizando R$ 20.802,62, valores que afirma serem indevidos. Argumentou que jamais fora comunicado de qualquer irregularidade em seu medidor de energia, tampouco teve oportunidade de acompanhar qualquer inspeção técnica.

Alegou ainda que as cobranças eram ilegais e abusivas, pois decorriam de procedimento unilateral da ré, sem observância das normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelado a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, sua autoria, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do apelante.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 133461532 foi elaborado em fevereiro de 201611 de outubro de 2023, porém, sem observância ao disposto no artigo 591, inciso I, §§ 2º e 3º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL. Isso porque, o documento não contém a assinatura do autor ou de qualquer outro morador (Id 289089902), o próprio TOI registra que o “consumidor recusou-se a assinar”, situação em que incide o § 3º do referido artigo, conforme já mencionado.

Ademais, na hipótese de recusa de assinatura, a distribuidora deverá remeter comunicação ao consumidor no prazo de até 15 dias, contados da data da inspeção. No caso concreto, tal comunicação foi expedida somente em 13/12/2023, ou seja, mais de dois meses após a inspeção, em evidente descompasso com o comando normativo.

Além disso, antes mesmo da notificação, a apelada procedeu, sem ciência prévia do consumidor, à retirada do medidor e à expedição do laudo técnico em 27/11/2023.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de energia elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4. A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a demanda e declarar a inexigibilidade das dívidas em litígio.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pela concessionária, e estabeleço os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025